Tribunal: TJMT
Processo: 0025414-45.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0025414-45.2010.811.0041
APELANTE: VALDECIR EVARISTO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valdecir Evaristo contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário c/c Aposentadoria por invalidez c/c antecipação de tutela ou Liminar n. 0025414-45.2010.811.0041, apresentada pelo Recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, declinou da competência em favor de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, sem julgar extinto ao processo originário.
Pois bem.
O STJ firmou entendimento no sentido do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre declinação de competência.
Assim, considerando que o Recorrente apresentou recurso de apelação, nos termos do artigo 10 do CPC, intime-se a parte Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos fatos ora narrados, ante a possibilidade de não conhecimento do presente recurso.
Cuiabá (MT), 15 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora